Tribunal: TJDFT
Processo: 0752055-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752055-12.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CEB ILUMINAÇÃO PUBLICA E SERVIÇOS S.A. RECORRIDO: FREDERICO TORRES BRAZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB. PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DE SUBCONTRATADA RESPONSÁVEL POR SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INADMITIDO. MORTE DE ANIMAL ELETROCUTADO. DESCARGA ELÉTRICA DE POSTE EM VIA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE INAPLICABILIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO ACOLHIDA. CONSUMIDOR EM EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMIDO. VEDADA DENUNCIAÇÃO À LIDE. ARTIGO 88 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. 1. O autor agravado, proprietário de animal morto eletrocutado por contato com poste de iluminação pública, é consumidor por equiparação (bystander), nos termos do artigo 17 do CDC, na medida em que a lei textualmente iguala a essa condição “todas as vítimas do evento” decorrentes de fato do produto ou do serviço. 2. Do reconhecimento da natureza jurídica consumerista da relação havida entre as partes advém a vedação à denunciação da lide, nos termos do artigo 88 do CDC e da jurisprudência predominante no âmbito do STJ. Precedentes. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente suscita dissenso pretoriano quanto à interpretação conferida aos artigos 125 do Código de Processo Civil, 13, parágrafo único, 14, 17 e 88, todos do Código de Defesa do Consumidor, colacionando julgados do STJ e STF, a fim de demonstrá-lo. Para tanto, afirma indevido o indeferimento de denunciação à lide in casu, ao argumento de que inexiste relação de consumo entre o recorrente e o recorrido. Defende que a prestação de serviços de iluminação pública não está abarcada pelas regras consumeristas, vez que se trata de um serviço público uti universi, se enquadrado aos ditames de direito público. Em contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado Mauro Ferreira Roza Filho, OAB/DF 20.862. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade à interpretação conferida aos artigos 125 do Código de Processo Civil, 13, parágrafo único, 14, 17 e 88, todos do Código de Defesa do Consumidor. Tratando-se de interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, porquanto, é entendimento da Corte Superior que “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.459.972/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 24/4/2024). Ainda que superado tal óbice, o entendimento do acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GÁS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022, I, DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. PRECLUSÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA E A VÍTIMA DO EVENTO DANOSO. EQUIPARAÇÃO A CONSUMIDOR. PRECEDENTES. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. É de se reconhecer a ausência de violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando a aplicação do direito ao caso, ainda que por meio de solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional. Precedentes. 3. A revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem sobre a preclusão quanto à denunciação da lide demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 7/STJ. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, embora não tenham participado diretamente da relação de consumo com a concessionária de serviço público, as vítimas de evento danoso decorrente da prestação do serviço público sujeitam-se à tutela do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.331.994/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 28/9/2023). Assim, "Estando o acórdão impugnado conforme a jurisprudência assente neste Tribunal Superior, incide a Súmula n. 83 do STJ - aplicável aos recursos especiais interpostos com fundamento tanto na alínea "c" quanto na alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.969.776/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 18/3/2024). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, que também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “Esta Corte Superior firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei, considerando que a Súmula n. 7/STJ é aplicável, também, aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional. Assim, a análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada em razão da aplicação do citado enunciado” (AgInt no AREsp n. 2.183.337/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 6/3/2024). Por fim, quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002